Tribunal: STF
Processo: Rcl 62106
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Altair Marques Dantas e outro contra decisão da 9ª Vara do Trabalho de Vitória/ES nos autos da Ação Trabalhista 0000210-59.2022.5.17.0009, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766/DF.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida afronta o teor do referido paradigma porque teria autorizado a execução de honorários sucumbenciais em face de beneficiários de gratuidade da justiça.  



    Ao final, requerem: 



    “1. LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência a determinar a SUSPENSÃO da sentença em execução proferida nos autos da reclamação trabalhista de nº 0000210-59.2022.5.17.0009. que esta sendo executada, proferida pelo MM. juízo da 9ª Vara do Trabalho de Vitória – TRT da 17ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADI 5.766; Subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF. 



    2. Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a sentença proferida pelo MM. juízo da 9ªVT de Vitória/ES – TRT da 17ª Região -, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000210-59.2022.5.17.0009, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADI 5.766.” (documento eletrônico 1, p. 19)  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 5.766/DF. Transcrevo o resumo do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766/DF, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022, grifei)



    A análise dos autos, em conjunto com a verificação do site do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/TRT17 revela que a reclamatória trabalhista, na origem, foi extinta sem julgamento de mérito e transitou em julgado em 27/10/2022. 



    A sentença da 9ª Vara do Trabalho de Vitória/ES deferiu o benefício da gratuidade de justiça na fundamentação para, no dispositivo, indeferi-lo. Não foram opostos embargos de declaração, e a decisão resultou em coisa julgada. 



    Com o início da execução dos honorários sucumbenciais e custas processuais, os reclamantes interpuseram agravo de petição no qual postularam a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sob a alegação de serem beneficiários da justiça gratuita. 



    O agravo de petição foi assim decidido pelo TRT17:



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA COISA JULGADA EM SEDE DE AGRAVO DE PETIÇÃO. Em sede de execução é vedada modificação do título executivo, de forma que é incabível a desconstituição da coisa julgada por meio do presente Agravo de Petição, de forma que inexiste, no presente momento, nenhum óbice ao prosseguimento da execução desses honorários sucumbenciais. (site do TRT17)



    Extraio do voto condutor do referido acórdão:



    “ALTAIR MARQUES DANTAS e JOSÉ LUIZ DUARTE FILHO ajuizaram reclamação trabalhistas em face de ARCELORMITTAL BRASIL S.A. postulando a declaração de nulidade das alterações ocorridas no plano de previdência privada FUNSSEST e indenização por danos morais.



    [...] 



    Na fundamentação foi deferido o benefício da gratuidade de justiça aos reclamantes, mas na parte dispositiva consta expressamente ‘Indefiro a gratuidade de justiça’, havendo, assim, contradição na sentença.



    Além disso, os reclamantes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da reclamada no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, totalizando R$ 9.600,00, bem como ao pagamento de custas no importe de R$ 3.840,00



    Para melhor elucidação, colaciono abaixo o inteiro teor da sentença Id. 0c93092, in verbis:



    [...]



    GRATUIDADE DE JUSTIÇA



    Defiro o requerimento de gratuidade de justiça aos reclamantes porquanto percebem proventos de aposentadoria superiores a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social em 2022 (R$ 2.834,88), na formado § 3º, do art. 790, da CLT, inserido após a Reforma Trabalhista.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



    Ante a sucumbência do reclamante são devidos honorários advocatícios ao patrono da ré com fulcro no art. 791-A da CLT, inserido após a reforma trabalhista. Assim, condeno os reclamantes solidariamente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa, sendo os honorários devidos pelo autor de R$ 9.600,00.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, julgo extinta a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485 do CPC, na forma da fundamentação supra, que este decisum integra para todos os efeitos legais.



    Indefiro a gratuidade de justiça.



    Honorários advocatícios pelo reclamante ao patrono da ré no percentual de 5% sobre o valor da causa. Custas pelos reclamantes, calculadas sobre o valor dado à causa na inicial de R$ 192.000,00, no valor de R$ 3.840,00. (GRIFEI)



    As partes não interpuseram recurso contra a sentença, tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença em 27/10/2022, conforme certidão de Id. 0c93092.



    [...]



    Ao exame.



    A questão em análise é a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais aos quais os reclamantes/executados foram condenados, sendo certo que quanto às custas processuais ainda prevalece a suspensão da execução determinada no MS 0001406-57.2023.5.17.0000.



    Esclarecido o histórico processual é fácil constatar que a sentença de Id. 0c93092 padece de contradição, pois na fundamentação deferiu o benefício da gratuidade de justiça aos reclamantes e na parte dispositiva indeferiu tal benefício, condenando os reclamantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.



    Tal questão poderia ter sido facilmente sanada mediante a oposição de Embargos Declaratórios ou pela interposição de Recurso Ordinário, mas as partes deixaram a sentença contraditória transitar em julgado.



    Não obstante o esforço argumentativo dos reclamantes/executados, é certo que em sede de execução é vedada modificação do título executivo, de forma que é incabível a desconstituição da coisa julgada, ainda que esta padeça de flagrante contradição, por meio do presente Agravo de Petição.



    A concessão do benefício da gratuidade de justiça também não socorre os reclamantes/executados, sendo certo que nova decisão lhes deferindo o benefício da gratuidade de justiça teria efeitos ex nunc, ou seja, prospectivos, não sendo apta a afastar a condenação ao pagamento de honorários já existente nos autos ou a suspender a sua exigibilidade.



    Em suma, a condenação dos reclamantes/executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, é questão acobertada pela coisa julgada, impassível de rediscussão em sede de Agravo de Petição, cabendo aos reclamantes/executados se utilizarem, caso entendam necessário, das medidas processuais adequadas para desconstituição da decisão transitada em julgado, inexistindo no presente momento nenhum óbice ao prosseguimento da execução desses honorários sucumbenciais.



    NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Petição dos exequentes.” (site do TRT17)



    Em face dessa negativa de provimento, foi interposto recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, ainda pendente de apreciação. 



    Oportuno destacar que os reclamantes tentaram, também sem êxito, a desconstituição da coisa julgada por intermédio da Ação Rescisória 0001409-12.2023.5.17.0000, que foi extinta sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a natureza não meritória da sentença e a inocorrência de impedimento de interposição de recurso ou de ajuizamento de nova ação.



    Do exposto, observo que a decisão reclamada parte do pressuposto do indeferimento, na fase de conhecimento, do benefício da justiça gratuita aos reclamantes. Doravante, a questão discutida pelo TRT17 restringe-se à configuração da coisa julgada e a impossibilidade de alteração do título executivo pela via do agravo de petição. 



    Verifico, no entanto, que este não é teor do paradigma invocado:



    “É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário”. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o que decidido no julgamento da ADI 5766/DF. Observo que a controvérsia que ora tramita na Justiça do Trabalho não se fixa, especificamente, na presunção da perda de hipossuficiência por parte dos reclamantes, mas na questão da desconstituição do título executivo.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nesse sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II– Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III- A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52886/SP-AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2022)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    “Agravo regimental em consentimento. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não fornecido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145/SP-ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito os julgados: Rcl 55.146/SP-AgR, Min. Luiz Fux, DJe 3/5/2023; e Rcl 66.576/RR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2024.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator